Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-68.2015.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AGROPECUARIA MAGGI LTDA

Número do Protocolo: 68174/2017
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – ATOS PROCESSUAIS INTERLOCUTÓRIOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pela intimação mediante publicação em Diário Oficial, quando a parte já tiver advogado constituído, pois, a intimação pessoal, de que tratam os artigos 38 e 39 da Lei Estadual n. 7.692 , referem-se à intimação acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar o autuado por meio de seu advogado, mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto no art. 43 do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados.
Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AGROPECUARIA MAGGI LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, nos autos da Ação Declaratória n. 1421-68.2015.811.0082, proposta pela AGROPECUÁRIA MAGGI, que acolheu em parte os pedidos formulados na peça inicial para declarar a nulidade da decisão administrativa n. 1133/SUNOR/SEMA/2014, a fim de garantir à autora, ora apelada, a produção de provas e a interposição de recurso administrativo.
Nas razões recursais, a fls. 321/329, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, após narrativa dos fatos que levaram a autuação da apelada, ressalta a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, e diz que os atos dos agentes de fiscalização detém fé pública, de modo que caberia a autuada, ora apelada, desconstituir o auto de infração.
Combate o alegado cerceamento de defesa, ao fundamento de que as infrações à legislação ambiental são apuradas em procedimento administrativo próprio regido pela Lei Complementar Estadual n. 38/95, regulamentada pelo Decreto n. 1.986/13, que prevê a notificação do advogado constituído por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.
Alega que a responsabilidade de produção de provas cabe ao proprietário do imóvel, ainda que não tenha sido ele quem tenha ateado fogo no local.
Outrossim, subsidiariamente, requer a redução da verba de honorários.
Ao arremate, pede pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença a fim de manter a validade do processo administrativo, e, por conseguinte, a exequibilidade da multa imposta pela SEMA.
Em contrarrazões, acostada a fls. 331/338, a apelada contrapondo-se as razões do apelo, reitera a nulidade do procedimento administrativo face a ausência de intimação pessoal da decisão administrativa, e requer a manutenção da sentença.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso de apelação [fls. 348/350].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por meio do qual postula a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, nos autos da Ação Declaratória n. 1421-68.2015.811.0082, proposta pela AGROPECUÁRIA MAGGI, sucessora por incorporação da AGRÍCOLA E PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA., que acolheu em parte os pedidos formulados na peça inicial, para declarar a nulidade da decisão administrativa n. 1133/SUNOR/SEMA/2014, a fim de garantir a autora, ora apelada, a produção de provas e a interposição de recurso administrativo.
O doutro magistrado a quo entendeu haver a necessidade de intimação pessoal no curso do processo administrativo de auto de infração ambiental, em trâmite na Secretaria e Estado de Meio Ambiente, e assim decretou a nulidade do respectivo processo, determinando o refazimento dos atos, por entender insuficiente a intimação por meio de publicação no Diário Oficial.
Em síntese, a r. sentença considerou que os princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa foram desrespeitados em razão da ausência de intimação pessoal da recorrida acerca de atos interlocutórios no processo administrativo, aplicando-se os dispositivos da Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, conforme o seguinte relato in verbis:
[...] “Ademais, verifica-se que a intimação da interessada, ora requerente, deu-se por meio de publicação oficial (fl. 1233), contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência, o que caracteriza.”
Quanto à publicidade dos atos processuais, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002 dispõe que:
“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:
I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;
II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;
III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;
IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”.

E ainda:
“Art. 39 A intimação deverá conter:
(...)
§1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
§2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
§3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. (sem destaque no original).

Portanto, o cerne da controvérsia gira em torna da existência (ou não) de intimação válida acerca dos atos processuais no âmbito do processo administrativo de auto de infração, junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).
Nessa esteira, faz necessária a verificação das normais jurídicas vigentes ao tempo dos fatos, aplicando-se os princípios da especialidade e tempus regit acutum.
Pois bem.

A recorrida foi autuada por uso de fogo numa área de 100,8466 hectares de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental, tendo a referida autuação sido lavrada em 17.11.2009 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT.
Após a autuação, a empresa foi notificada pessoalmente acerca da lavratura do auto de infração, e por meio de defensor constituído apresentou defesa e juntou documentos.
Alegou em sua peça defensiva, que o local da infração ambiental era de responsabilidade do IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, conforme acordo de cooperação técnica científica.
Após finalizada a instrução do processo administrativo, já em fase de alegações finais, a autuada solicitou ao órgão ambiental a intimação da referida ONG para prestar informações e requereu novamente a sua intimação para manifestar-se no feito.
Mesmo se tratando de pedido formulado em sede de alegações finais, o órgão ambiental atendeu ao referido pedido e intimou a ONG para prestar informações e esta permaneceu inerte. Ato seguinte, houve intimação da autuada por meio de seu advogado via Diário Oficial, inexistindo, portanto, qualquer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Com efeito, não se deve confundir a intimação pessoal acerca do início do processo administrativo e a intimação de atos incidentais no decorrer do processo quando o administrado se faz representado por advogado constituído por meio de procuração.
No caso em pauta, a recorrida foi regularmente notificada acerca da lavratura do auto de infração e exerceu o seu direito de defesa, por meio de advogado constituído e no curso do processo foi regularmente intimada via publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, através de causídico, conforme estabelece a legislação de regência.
A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, vigente ao tempo dos fatos, traz normas gerais acerca do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, a qual assegura a ciência dos atos processuais na forma estabelecida, sob pena de nulidade.
Os artigos 38 e 39 da sobredita lei, referem-se à intimação pessoal acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, oportunizando o administrado a apresentação de defesa, ato equiparado a citação no processo judicial, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar a parte por meio de seu advogado constituído mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto em norma específica, qual seja, o Decreto Estadual 1.986/2013, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados.
Referida norma, dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT.
O artigo 43 da norma jurídica em referência, estabelece a publicação no Diário Oficial do Estado como forma de notificação dos atos do processo, quando o autuado possuir advogado constituído, in verbis:
Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

O mencionado decreto entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 01.11.2013, portanto trata-se de norma vigente ao tempo do ato processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio contraditório, ampla defesa e publicidade dos atos administrativos.
Veja-se que a própria notificação publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso informa os dispositivos legais que regulam a publicidade do ato administrativo, conforme se infere no documento de fl. 179.
Nessa linha, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a recorrida além de formular pedido de nova produção de provas quando já finalizada a instrução do processo administrativo, em sede de alegações finais, a mesma foi intimada por meio de advogado constituído, tendo sido oportunizado o manejo de recurso cabível, em que poderia novamente ratificar a matéria de defesa e até apresentar novas alegações.
Ademais, a recorrida teve duas oportunidades para se manifestar e exercer o seu direito de defesa em primeira instância administrativa, conforme previsto na legislação de regência, por meio da defesa inicial após a lavratura do auto de infração bem como em sede de alegações finais, não tendo produzido nenhuma prova capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental, conforme se infere das razões apresentadas no julgamento administrativo.
A apelada cometeu infração considerada gravíssima, consistente no uso de fogo para destruir da área de reserva legal da propriedade, infringindo os artigos 41 e 70 da lei federal 9.605/98, 51 e 60 do Decreto Federal 6.514/2008, cuja norma de natureza fiscal traz a seguinte redação, in verbis:
Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.
Art. 60. As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade quando:
I - ressalvados os casos previstos nos arts. 46 e 58, a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio; e
II - a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

Apesar de a apelada tecer argumentos na tentativa de se eximir da multa imposta, alegando vícios no processo administrativo, suas alegações, em verdade, não tem o condão de macular o auto de infração, que, ao que consta nos autos, obedeceu ao devido processo legal, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pautando-se na legislação vigente ao tempo dos fatos.
Com isso, verifica-se que a ampla defesa e o contraditório, sob esse prisma, foram resguardados e não há nenhuma irregularidade no processo administrativo.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO COMPROVADO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. In casu, inexiste o cerceamento de defesa alegado, uma vez que a notificação administrativa relativa ao processo ambiental , consuma-se apenas com a entrega da correspondência no endereço do autuado e não enseja nulidade pelo fato de ter sido recebida por pessoa diversa.
2. Agravo de instrumento não provido. (N.U 1008116-05.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, inexistindo qualquer mácula no processo administrativo para apuração da infração ambiental, tendo o recorrido exercido regularmente o contraditório e ampla defesa por meio de advogado constituído, a reforma da sentença é medida que se impõe, para fins de julgar improcedente a ação.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença a quo que decretou a nulidade da decisão administrativa n. 1133/SUNOR/SEMA/2014, por cerceamento de defesa.
Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR